Tribunal: TJES
Processo: 5000536-52.2023.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-52.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: JOSELI MOZER
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
JOSELI MOZER
em face de
MUNICIPIO DE ICONHA.

Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo com fortes dores na coluna, levando à impossibilidade de locomoção, restando impedido de laborar. Requereu a realização de cirurgia de emergência em sede administrativa, que foi negada sob a justificativa de necessidade de espera na fila do SUS. Demandou em juízo pela tutela provisória de urgência em caráter antecipatório.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para ratificar a decisão liminar proferida nos autos, que antecipou os efeitos da tutela, e para torná-la definitiva. Resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. (...)

Em sede recursal, a parte
RÉ
(MUNICÍPIO) requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

MÉRITO

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a obrigação de realizar a consulta médica em cirurgia ortopédica requerida pelo recorrido e confirmado pela r. sentença ora vergastada é dever do Município.

Pois bem, tenho que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme art. 196 da CRFB/88.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Sendo assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88.

Outrossim, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Todavia, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado, consoante firmou o STF na tese de repercussão geral no RE n. 855.178, no julgamento ocorrido em 23 de maio de 2019:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (sem grifos no original)

Desta forma, considerando o acima exposto, bem como, entendimentos desta E. Turma Recursal, tenho por correto o direcionamento da competência do fornecimento do tratamento indicado na r. sentença ao ente municipal, nos termos dos da legislação vigente e da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal.

Reitero, desta forma, a brilhante decisum proferida na análise de mérito destes autos:

“O laudo médico apresentado comprova que a parte requerente (favorecido) necessita da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, para não comprometimento ou piora do quadro clínico diagnosticado.

A saúde é direito constitucionalmente consagrado a todos, constituindo dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal – norma provida de eficácia plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e total –, in verbis: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

[...]

A concessão do pleito inicial é essencial para tratamento de saúde, notadamente para que não se complique o quadro clínico da parte requerente (favorecida), não podendo Estado se negar ao fornecimento postulado. E, conforme já salientado acima, o texto constitucional promulgado em 1988 erigiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, já demonstrado, principalmente, por seus artigos 5.º, 6.º e 196.

O art. 23, II da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública”, o que permite concluir que é dever do Estado o fornecimento dos procedimentos necessários para o tratamento do estado de saúde, constituindo clara ofensa a negativa de sua disponibilização, impedindo o acesso aos serviços de saúde e o direito à vida.”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, ante ausência de condenação, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC, observando-se, ainda, os limites estabelecidos pelo §3º, inciso I, do mesmo diploma legal. Deixo de condenar a Fazenda em custas, emr em razão de isenção legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)